Tribunal: TJPA
Processo: 0807574-74.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807574-74.2023.8.14.0000

PACIENTE: WESLEY SOUSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE EXECUÇÕES PENAIS DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME EM FACE DA NOTÍCIA DE PRÁTICA DE FALTA GRAVE. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. PLEITO DE RESTABELECIMENTO NO REGIME ABERTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

1. Na linha da jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, “o
habeas corpus
não pode ser manejado para questões incidentais à execução da pena, para reforma de sentença condenatória, em substituição ao recurso cabível ou para emprestar celeridade ao julgamento de pleito deduzido pela via adequada, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional” (TJSP, HC n. 2165231-84.2019.8.26.0000, Relatora Desa. Gilda Alves Barbosa Diodatti, 15ª Câmara de Direito Criminal, DJe 15/10/2019).

2.
In casu
, nada obstante a causa de pedir mandamental esteja ancorada na alegada mora injustificada para julgamento do Processo Disciplinar Penitenciário, o pedido formulado implica no eventual deferimento por esta Corte de Justiça de transferência de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, sendo oportuno destacar, no ponto, que qualquer benesse judicial em relação às condições de execução da pena deve ser apreciada, inicialmente, pelo Juízo das Execuções Penais, na forma prevista no art. 194 da LEP, e somente após decisão proferida pelo juízo monocrático competente, a matéria poderá ser deslocada para exame no Tribunal, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. Precedentes do STJ e TJPA.

3. Ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 08/08/2023 a 10/08/2023,
por unanimidade de votos,
em NÃO CONHECER da ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 10 de agosto de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido de liminar
impetrado em favor de
WESLEY SOUSA DA SILVA
contra ato coator omissivo do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Redenção/PA nos autos do processo executivo n. 0005362-80.2020.8.14.0045, em que o paciente cumpre a reprimenda de 14 (catorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa pela prática dos crimes encartados no art. 157, §2º, incisos I e §2º-A do Código Penal e art. 244-B do ECA.

Em inicial, a impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a existência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para apreciação do procedimento disciplinar penitenciário pelo juízo impetrado nos autos da execução penal subjacente, circunstância que mantém o paciente em regime de cumprimento de pena mais gravoso sem perspectiva de progressão. Por derradeiro, pugna, liminarmente e no mérito, pela concessão da ordem de modo a determinar o imediato restabelecimento do coacto no regime aberto.

A liminar foi indeferida ante a ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 14060139).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual dos autos originários (ID n. 14158771).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
concessão
da ordem

(ID n. 14424514).

É o relatório.

VOTO

Preambularmente, consigno ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. A despeito disso, ressalto, na esteira da jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, que “
o
habeas corpus
não pode ser manejado para questões incidentais à execução da pena, para reforma de sentença condenatória, em substituição ao recurso cabível ou para emprestar celeridade ao julgamento de pleito deduzido pela via adequada, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional
” (TJSP,
HC n. 2165231-84.2019.8.26.0000
, Relatora Desa. Gilda Alves Barbosa Diodatti, 15ª Câmara de Direito Criminal, DJe 15/10/2019, cf.
https://bit.ly/3YpY8To
).

Assentada tal premissa, verifico que a impetração visa afastar alegado constrangimento ilegal atinente a
manutenção de regime de cumprimento de pena mais gravoso imposto ao paciente
, que regrediu ao regime fechado após supostamente descumprir as regras de monitoração eletrônica. No ponto, destaca-se que foi instaurado Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP), cuja conclusão foi no sentido de não ser reconhecida a falta grave imputada ao coacto, com o consequente arquivamento do feito. Sem embargo, sustenta-se que o restabelecimento do regime aberto ao paciente está obstaculizado diante do excesso de prazo para julgamento do expediente disciplinar executório, que fora disponibilizado a autoridade coatora desde 20 de janeiro de 2023.

Bem examinados os autos, assesto que
nada obstante a causa de pedir mandamental esteja ancorada na alegada mora injustificada para julgamento do Processo Disciplinar Penitenciário
, tenho que, na espécie, o pedido formulado implica no eventual deferimento por esta Corte de Justiça de transferência de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, sendo oportuno destacar, no ponto, que qualquer benesse judicial em relação às condições de execução da pena deve ser apreciada, inicialmente, pelo Juízo das Execuções Penais, na forma prevista no art. 194 da LEP.

Desse modo, a análise de questões relacionadas à progressão de regime, realização de trabalho externo, autorizações de saída, remição, livramento condicional e monitoração eletrônica, dentre outras, deve perpassar, primeiramente, pelo crivo da Vara de Execuções Penais e, somente após decisão proferida pelo juízo monocrático competente, a matéria poderá ser deslocada para exame no Tribunal, sob pena de incidir em
indevida supressão de instância
, consoante posicionamento firmado pelo C. STJ (
AgRg no HC 606.836/PR
, Relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgamento: 06/10/2020, cf.
https://bit.ly/3JlDQTo
) e por esta E. Corte de Justiça (
HC 0800808-39.2022.8.14.0000
. Relator Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Seção de Direito Penal, julgamento: 14/03/2022).

Destarte, a despeito de entender que as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, visto que o enfrentamento da matéria implicaria em indevida supressão de instância,
RECOMENDO
ao juízo impetrado que adote as diligências necessárias para o prosseguimento do feito de forma célere, de modo que a pretensão disciplinar seja julgada com a maior brevidade, por se tratar de pessoa privada de liberdade.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada, determinando a cientificação da autoridade coatora acerca da recomendação consignada neste
decisum
.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 18/08/2023